Tribunal: TJDFT
Processo: 0746723-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0746723-69-2020.8.07.0000 Agravante: SUELY RODRIGUES LOPES Agravado: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUELY RODRIGUES LOPES contra decisão proferida na ação de conhecimento movida em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado pela autora, ora recorrente, nos seguintes termos: “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, em que pese existam descontos na folha de pagamento, não há evidências de a ausência de recursos para a concessão do benefício pleiteado. Ao contrário, o comprovante de rendimentos juntado aos autos aponta o valor líquido mensal de R$ 6.027,91, quantia muito acima da média dos trabalhadores brasileiros. Este fato, por si só, afasta a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé. FLAVIO AUGUSTO MARTINS LEITE” (ID 20818124). Nas razões do recurso, a recorrente assevera que passa por graves dificuldades financeiras, sendo sua hipossuficiência a própria causa petendi da demanda de origem. Argumenta que possui diversas dívidas e não tem condições de arcar com seu próprio sustento bem de pagar as custas processuais. Sustenta que todo o valor depositado em sua conta corrente é consumido para pagar dívidas junto ao agravado e que ainda permanece saldo devedor. Com isso, pede a reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade judiciária (ID 20818122). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensado tanto o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária, como também a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos na origem, nos termos do art. 101, § 1o e 1.017, § 5o, do CPC. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica, a princípio, que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Este é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência” (STJ, 2a Turma, AgRg. no AREsp. 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2014.00.2.031565-3, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). No contracheque juntado aos autos de origem, verifica-se que a agravante aufere um rendimento líquido de R$ 6.027,91 (seis mi, vinte e sete reais e noventa e um centavos) no cargo de professora de educação básica junto à Secretaria de Saúde e que todo o salário depositado em sua conta corrente é debitado para saldar dívidas, permanecendo, ainda, saldo negativo de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Assim, com base no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intimem-se a parte agravada (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator